Tribunal: TJDFT
Processo: 0712056-60.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712056-60.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALINE BATISTA GUALTER, BRUNO PONTES DOS SANTOS, ROSANE ROCHA DOS SANTOS APELADO: VANDRE GONCALVES FAUSTINO, VALTER GONCALVES FAUSTINO, VANESSA FAUSTINO FERRAZ DECISÃO As partes recorrentes requerem a concessão de gratuidade de justiça, nos termos da declaração de hipossuficiência econômica, em que afirmam não ter condições de arcar com as custas do processo sem o prejuízo de seu sustento. DECIDO. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. A declaração de hipossuficiência econômica, lado outro, encerra presunção apenas juris tantum, devendo estar acompanhada de elementos que a comprovem. Assim, ausente a comprovação da hipossuficiência econômica, é mister a sua não concessão. Desse modo, INDEFIRO a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Intime-se as partes recorrentes para recolher as custas recursais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 24 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora